Tribunal: TJDFT
Processo: 0754379-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754379-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELIELSO JAIME DE SOUZA AGRAVADO: SABRINA HENRIQUE DE MELO, LUYNE MACHADO DO NASCIMENTO, LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gelielso Jaime de Souza contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0712135-04.2023.8.07.0009, ID no 180489569). 2. O agravante, em suma, defende a sentença transitada em julgado não pode prosperar, considerando que na ação de conhecimento ocorreu nulidade, pois a Defensoria Pública do Distrito Federal não foi intimada dos atos processuais praticados após a contestação, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Argumenta que também não foi intimado para o pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual deve ser excluída da planilha apresentada pelos agravados a multa prevista no art. 523, §1o do CPC, assim como os honorários advocatícios correspondentes, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer as nulidades na ação de conhecimento de todos os atos praticados após a apresentação da sua contestação. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça e está representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pelo agravante na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo material ou processual ao devedor. 10. Sabe-se que o juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. 11. A decisão justificou, de maneira adequada e em consonância com os argumentos suscitados pelo agravante, que não há prejuízo capaz de anular os atos processuais posteriores à contestação, considerando que o agravante estava representado pela Defensoria Pública de Mato Grosso, por meio de convênio celebrado com a Defensoria Pública do Distrito Federal. 12. As intimações ocorreram de maneira regular, conforme se depreende do ID no 117755458 (autos no 0705425-70.2020.8.07.0009), cujos dados são acessíveis no Processo Judicial Eletrônico, mediante consulta à guia expedientes. 13. Como consequência, a alegação de nulidade não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos, considerando que o devido processo legal foi regularmente observado e não há nulidade a ser sanada, como sustenta em suas razões. 14. Do mesmo modo, não subsiste o alegado excesso, pois apesar de representado pelas Defensorias Públicas (Mato Grosso e Distrito Federal) não há decisão deferindo os benefícios da gratuidade de justiça. 15. O fato de estar assistido pela Defensoria Pública não importa presunção de hipossuficiência de renda, conforme precedente deste Tribunal: Acórdão 1623570, 07255874520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Não se pode confundir os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal para prestar assistência jurídica gratuita, no uso da sua autonomia administrativa, que deve ser preservada, com os pressupostos necessários para a concessão da gratuidade de justiça. 17. Destaque-se que não houve qualquer insurgência do agravante quanto ao referido tópico no momento processual oportuno e mesmo que o benefício fosse deferido agora, não poderia retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais pretéritas, diante dos seus efeitos prospectivos. 18. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1761259, 07229708020208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Como consequência, os argumentos apresentados pelo agravante para justificar o pedido de suspensão não encontram guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. 21. Trata-se de cumprimento de sentença em ação promovida por vítimas do “Golpe do OLX”, fraude praticada na comercialização de veículo com anúncio nessa plataforma, da qual o agravante foi um dos beneficiários, conforme consta do Acórdão 1615008, desta Turma, de minha relatoria, que confirmou a sentença. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Por ora, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para suspender a exigibilidade do preparo pelo prazo legal, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira na ocasião do julgamento do mérito ou se houver impugnação. 25. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 20 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO